Tribunal: TJDFT
Processo: 0001686-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DE AMEAÇAR EVIDENCIADO. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. AGRAVANTES. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das contravenções penais de vias de fato e do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção presentes nos autos.
3. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a ofendida toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de palavras, gestos ou ações.
4. Inaplicável o princípio da consunção quando o crime de ameaça não foi um meio necessário ou fase de preparação ou de execução para a prática das contravenções penais, revelando-se ele fruto de desígnio autônomo, embora dentro do mesmo contexto fático.
5. Reduz-se para 1/6 (um sexto) a fração de aumento em face das agravantes por se mostrar adequada e proporcional, conforme jurisprudência desta Corte.
6. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. Ausente o pressuposto subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
7. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.